Tribunal: TJES
Processo: 5002284-58.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002284-58.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARISA LOJAS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002284-58.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: MARISA LOJAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória em razão do Acórdão inserido no id 1391082, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante.

Nas razões de seu recurso (id 1465024) o Município Embargante aduz que há obscuridade no Acórdão quanto à “
manutenção da condenação do ente político municipal ao pagamento de custas processuais quando considerado o teor do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais
” (página 02 das razões recursais).

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 09 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002284-58.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: MARISA LOJAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória em razão do Acórdão inserido no id 1391082, o qual está sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CDA RESULTANTE DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos à execução fiscal com impugnação de executivo fiscal instruído com CDA resultante de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. O art. 39 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica aos embargos à execução fiscal. 5. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

O Município ora Embargante aduz em suas razões recursais, em síntese, que há obscuridade no Acórdão recorrido quanto à “
manutenção da condenação do ente político municipal ao pagamento de custas processuais quando considerado o teor do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais
” (página 02 das razões recursais).

A alegação do Município Embargante, em meu sentir, deve ser acolhida apenas em parte, uma vez que na Sentença proferida no Juízo
a quo
(id 1263793), a despeito do julgamento de parcial procedência do pedido (formulado na petição inicial pela ora Embargada), não restou estabelecida a porcentagem cabível para cada parte em relação às custas e despesas processuais.

No Acórdão objeto dos presentes Embargos de Declaração a situação se repetiu, já que a conclusão pelo não provimento do recurso do ora Embargante não foi seguida do esclarecimento a respeito do
percentual devido por cada parte a título de custas processuais.

É importante deixar claro que a obscuridade prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) significa falta de clareza (conforme entendimento de Barbosa Moreira
in
“Comentários ao Código de Processo Civil”. Vol. V, 14ª ed., Editora Forense, Rio de Janeiro, 2008, p. 552), circunstância que dificulta a compreensão da decisão judicial.

No caso, só há dificuldade de compreensão em relação, justamente, à porcentagem devida por cada parte a título de custas processuais, porquanto eventual divergência da conclusão externada por este egrégio Órgão Colegiado com julgados de outras Câmaras – como sustenta o Embargante – não sugere “obscuridade”, mas, sim, demonstra, tão e só, inconformismo com o entendimento exposto no Acórdão, nítida pretensão de forçar o Tribunal a seguir o posicionamento da parte, pretensão esta que não cabe nos Embargos de Declaração.

Ademais, há muito tenho defendido que o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais dispensa, sim, a Fazenda Pública de antecipar as custas processuais; todavia, no caso dela restar sucumbente – como ocorreu no caso concreto – deverá ressarcir aquelas recolhidas pela parte contrária.

O entendimento ora externado, cabe salientar, segue,
data maxima venia
, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se vê nos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
O STJ, no REsp 1.107.543/SP, julgado na forma dos recursos repetitivos, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual
,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 2. Recurso Especial provido para declarar o direito da Fazenda Nacional à isenção das custas processuais. (REsp 1701887/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). (Sem grifo no original).

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA NACIONAL. CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS. ISENÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.107.543/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 26.4.2010. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. (...). 4. No caso vertente, esta egrégia Corte Superior, no REsp. 1.107.543/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/73 (Representativo do Controvérsia), da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, firmou o entendimento, segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a declarar o direito da recorrente à isenção das custas processuais. (EDcl no AgRg no REsp 1276844/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017). (Sem grifo no original).

Tal orientação também é acompanhada por diversos outros julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo dos seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal,
que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente
. V. Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020). (Sem grifo no original).

Assim, extrai-se dos autos que na petição inicial a Embargada formulou dois pedidos
:
a declaração de nulidade da multa ou, em caráter subsidiário, a redução do valor arbitrado pelo PROCON Municipal – este último procedente.

Com efeito, conforme constou na Sentença e foi confirmado no julgado recorrido, houve sucumbência recíproca (art. 86 do Código de Processo Civil – CPC) e, por esta razão, as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas na proporção de sua sucumbência – no caso, 50% (cinquenta por cento) cada.

Impende ressaltar, por fim, que houve
adiantamento de custas iniciais prévias (id 1263717), as quais se inserem no contexto de despesas efetuadas pela parte contrária, de modo que o Embargante, embora não esteja sujeito ao pagamento integral de eventuais custas finais (art. 39, caput, da Lei de Execuções Fiscais), deve, como exposto no voto, restituir os valores pagos
pela Embargada (parágrafo único do artigo citado).

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, esclarecendo obscuridade constante no Acórdão, declarar que as partes ficarão responsávei
pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) cada das custas processuais, cabendo ao Município, pois, restituir tal montante à Embargada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA PORCENTAGEM DEVIDA PELAS PARTES A TÍTULO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A orientação do c. STJ é no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, embora a Fazenda Pública esteja dispensada do pagamento das custas nos processos alusivos às ações de execuções fiscais, deverá restituir, quando vencida, o valor das despesas (conceito no qual as custas estão inseridas) efetuadas pela parte contrária. 2. Falta de clareza a respeito do percentual devido por cada parte a título de condenação ao pagamento das custas. 3. Sucumbência recíproca de 50% (cinquenta por cento) que importa na condenação na mesma porcentagem a título de custas. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.